Tribunal: TJMT
Processo: 1003637-35.2023.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003637-35.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NEMESIO GRANJA - CPF: 300.679.799-04 (EMBARGADO), FRANCISCO DE ASSIS GRANJA - CPF: 238.727.309-59 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DE ASSIS GRANJA - CPF: 238.727.309-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HOME CARE
. COMPLEXIDADE DO SERVIÇO. RECOMENDAÇÃO N. 1/2022 DO COMITÊ ESTADUAL DE SAÚDE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, mantendo a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento de internação domiciliar na modalidade
home
care
, com direcionamento primário da obrigação ao
ente estadual.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o art. 3o da Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que recomenda o direcionamento da obrigação ao município conveniado ao Programa Melhor em Casa nos casos de baixa ou média complexidade.

III.
razões de decidir

3.
Omissão nos embargos de declaração.
A omissão apta a fundamentar embargos de declaração pressupõe silêncio sobre ponto ou questão relevante, capaz de infirmar a conclusão adotada. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte, sendo suficiente que a fundamentação resolva a questão central do litígio.

4.
Afastamento implícito da Recomendação n. 1/2022.
O acórdão embargado concluiu expressamente que o serviço de
home
care
— prestado por equipe multidisciplinar em domicílio — caracteriza-se como de média e alta complexidade e de alto custo, afastando o direcionamento primário da obrigação ao município. Assentada essa premissa, a Recomendação n. 1/2022, cujo suporte fático é precisamente o atendimento
de baixa ou média complexidade, restou logicamente afastada, sem necessidade de menção nominal ao dispositivo.

5.

Inadmissibilidade d
a
rediscu
ssão
da matéria.
A pretensão de requalificar a complexidade do serviço para redirecionar a obrigação ao município extravasa os limites cognitivos dos embargos de declaração, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício no acórdão.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Não caracteriza omissão, para fins de embargos de declaração, a ausência de menção nominal a dispositivo normativo cujo suporte fático foi expressamente afastado pelo acórdão embargado. 2. Assentado que o serviço de
home
care
possui natureza de média e alta complexidade, fica logicamente afastada a aplicação de recomendação administrativa dirigida a casos de baixa ou média complexidade, dispensando-se referência explícita ao ato normativo invocado pela parte.
”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento
à
apelação interpost
a
pelo ora embargante, mantendo a condenação solidária dos requeridos ao fornecimento de internação domiciliar na modalidade
home
care
a
NEMÉSIO GRANJA
, com direcionamento primário da obrigação ao ente estadual, e reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o
embargante sustenta omissão no julgado, alegando que o acórdão teria deixado de apreciar o art. 3o da Recomendação n
.
1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que recomenda o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município quando este for conveniado ao Programa Melhor em Casa nos casos de baixa e média complexidade.

Sustenta, ainda, que o Município de Alta Floresta recebe repasses federais para prestação de atendimento domiciliar, o que
caracterizaria enriquecimento sem causa caso a obrigação permaneça direcionada ao Estado.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 365838876) e pelo Município de Alta Floresta (Id. 366833378), ambas pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o embargante aponta omissão no acórdão por não ter este se pronunciado sobre o art. 3o da Recomendação n
.
1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário, que recomenda o direcionamento da obrigação ao município conveniado ao Programa Melhor em Casa nos casos de baixa ou média complexidade.

Como é cediço, a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração pressupõe que o julgado tenha silenciado sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

Não se exige, contudo, que o órgão julgador enfrente pormenorizadamente cada argumento invocado pela parte, sendo suficiente que a fundamentação resolva a questão central do litígio de forma clara e suficiente, em atenção ao que dispõem os
arts
. 489, §1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o acórdão embargado foi explícito ao concluir que o serviço de
home
care
, por envolver a prestação de cuidados por equipe multidisciplinar em domicílio, caracteriza-se como de média e alta complexidade e de alto custo, razão pela qual afastou o direcionamento
primário da obrigação ao ente municipal, em consonância com o entendimento firmado por esta Câmara (TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024).

Nesse contexto, a Recomendação n
.
1/2022 do Comitê Estadual de Saúde, em seu art. 3o, tem por pressuposto lógico e normativo precisamente a situação inversa
:

o atendimento de baixa ou média complexidade.

Ao afirmar que o serviço demandado não se enquadra nessa categoria, o acórdão afastou, de forma lógica e necessária, toda e qualquer norma cujo suporte fático seja a baixa ou média complexidade, tornando desnecessária a menção nominal ao dispositivo invocado pelo embargante. Onde a premissa foi afastada, a consequência não pode ser exigida.

O que o embargante, a rigor, pretende é reabrir o debate sobre a qualificação da complexidade do serviço
,
questão já apreciada e decidida
,
para, a partir daí, atingir o redirecionamento da obrigação ao Município. Essa pretensão extravasa em muito o estreito âmbito cognitivo dos embargos de declaração, revelando inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício no julgado.

Assim, não se configura a omissão alegada, e os embargos não podem ser acolhidos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
Estado
d
e Mato Grosso
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026